Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0719292-35.2022.8.07.0018) requerido pelo ESPÓLIO DE LÚCIO FLÁVIO DA SILVA e por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, rejeitou a preliminar de suspensão da execução e a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 47030472), o agravante/executado alega, em síntese, violação da coisa julgada e que o débito exequendo deve ser monetariamente corrigido pela TR. Sustenta error in procedendo por ausência de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como pela utilização de índice diverso do título judicial exequendo. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela anulação ou pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada determinou a expedição do precatório apenas relativamente ao valor incontroverso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora